Tribunal: TJDFT
Processo: 0705840-85.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL IRREGULAR. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PERCENTUAL ADEQUADO.
1. Para que ocorra a partilha da posse de bens imóveis irregulares é essencial que exista documento comprobatório da posse desses bens.
2. Ausente documentação suficiente torna-se impossível a partilha, de modo que a comprovação da posse poderá ser objeto de ação própria, caso em que será cabível oportunamente análise de sobrepartilha, razão pela qual não se vislumbra prejuízo.
3. É adequada a condenação dos honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porquanto dentro dos limites do que preconiza o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.